Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706152-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Agravado: Jorge Luis Alves Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto, nos autos do processo no 0703739-62.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência ajuizada por JORGE LUIS ALVES RODRIGUES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que a parte ré é a organizadora do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de juiz substituto da Justiça do Distrito Federal, sendo que as inscrições deveriam ser feitas exclusivamente pela internet. Conta que já realizou diversas inscrições através da organizadora requerida, consistente no preenchimento da ficha eletrônica contendo informações pessoais, como número de CPF, RG, endereço residencial, filiação e nacionalidade, além do envio de uma foto 3X4 no ato da inscrição no próprio formulário, sendo esse procedimento indispensável para a emissão do boleto de pagamento. Narra que último dia para o pagamento do boleto era 27/12/2022, tendo r efetuado o pagamento dentro do prazo, conforme reconhecido pela ré. Afirma que pela sua surpresa, não localizou o seu nome na lista de inscritos daquele certame, quando se deu conta que a requerida teria exigido, de forma desproporcional e não razoada, ao desnecessário envio de documentos. Alega que não foi possível manejar o competente recurso administrativo, pelo fato de não constar inscrito naquele concurso. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu a homologação da sua inscrição no concurso, possibilitando-o de realizar todas as provas previstas no edital, sendo a prova objetiva designada para o próximo dia 05/02/2023. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que a parte autora realizou (ou pelo mesmo tentou) todo o cadastro para poder participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de juiz substituto da Justiça do Distrito Federal. Todavia, o seu nome não foi relacionado para aqueles candidatos inscritos, impossibilitando o requerente de tentar alcançar uma das vagas disponíveis daquele concurso. A alegação do requerente de que já teria participado de outros certames possui verossimilhança, já que o mesmo já foi aprovado em concurso anterior, conforme identidade funcional trazida aos autos. Eventual falha da ré no processamento das informações lançadas pelo requerente se mostra também verossímil, ainda mais com a informação do requerente de que existe outro candidato na mesma situação, a exemplo daquele que figurou como autor no feito no 0700961-22.2023.8.07.0001, em tramitação no Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Anoto que naquele feito, foi proferida decisão liminar, cujo conteúdo ora transcrevo e adoto como fundamento da presente decisão: “Pretende a parte autora alcançar o deferimento de sua inscrição no concurso, sob o fundamento de que a não inclusão dos documentos no ato da inscrição eletrônica, decorreu do fato de entender não serem necessários, diante de todos os dados preenchidos, do reconhecimento do pagamento da inscrição pelo sistema, bem como confirmações constantes na própria página de acompanhamento da inscrição, a qual permitia ultrapassar fase na inscrição sem indicar falhas no seu preenchimento. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito (art. 300 do CPC). No caso em exame, após análise dos fatos e documentos apresentados, bem como observando a possibilidade de perecimento da pretensão apresentada, evidencio a necessidade de acolhimento do pedido apresentado. Não há dúvidas de que todos os candidatos estão vinculados ao Edital de concurso público, bem como que consta no item 6.3 a necessidade de fazer upload, por meio de link específico, de documentos indicados. Contudo, para o cumprimento dos ditames do Edital, sem que haja dúvidas dos candidatos, tendo em vista que a inscrição é eletrônica, cabe a requerida disponibilizar sistema em que não permita a realização de inscrições sem preenchimentos de todas as determinações exigidas. Não se mostra razoável a requerida criar um programa eletrônico de inscrição que permita a emissão de boletos e a declaração de pagamento, mas posteriormente indefira a inscrição sob o fundamento de que não foi apresentado documento de identificação e comprovante de pagamento. Havendo dúvidas cerca da identificação de candidato, o boleto para pagamento da inscrição não poderia sequer ser emitido pelo sistema, sob o fundamento de enriquecimento ilícito da instituição requerida. Ademais, no que pertine ao pagamento da inscrição se o próprio sistema reconhece que o candidato quitou o boleto, o upload do comprovante, mostra-se inclusive desnecessário para comprovação de seu pagamento, mostrando-se desarrazoado o indeferimento da inscrição por este fundamento. No caso em comento não há dúvida de que o autor realizou a inscrição do concurso, realizou o pagamento determinado, situação pela qual não permitir a sua participação viola princípios Constitucionais. Cumpre gizar que o candidato tem o dever deve cumprir o Edital, contudo não é possível afastar o dever da requerida de instrumentalizar forma de inscrição, que impeça de haver dúvidas dos candidatos na realização do ato mencionado, evitando que equívocos sejam cometidos no atos da inscrição, que possa impedir de candidatos participarem de concurso, após anos de preparação e investimentos. Não há dúvida acerca do perigo que a demora do provimento final poderá causar a parte autora, eis que a data da prova está próxima de sua realização. Desta forma, presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada, é imperiosa a sua concessão. Por estas razões DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida AUTORIZE o requerente a participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federa (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022), sob pena de multa de R$ 20.000,00”. Adiciono que a participação do requerente irá estimular, ainda mais, a concorrência pública do certame, onde se busca os melhores candidatos à espera de futura aprovação. Por estas razões DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida AUTORIZE o requerente a participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federa (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022), sob pena de multa de R$ 20.000,00. Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. Deixo de intimar a requerida pelo Sistema, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43870035), em síntese, que a manutenção da inscrição do recorrido na condição de candidato, no âmbito do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está em desarmonia com a Resolução no 75/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e com as regras editalícias do referido certame. Argumenta que a Resolução no 75/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, exige que o formulário de inscrição do candidato ao cargo aludido deve ser acompanhado de documentos que comprovem o efetivo pagamento do valor da inscrição, além da cópia de documento que comprove a nacionalidade brasileira e de fotos do candidato com data recente. Acrescenta que o Edital no 1/2022, referente ao “XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal”, reproduziu as mesmas exigências estabelecidas na resolução aludida, tendo sido disponibilizado meio de encaminhamento dos documentos aludidos pela rede mundial de computadores. Nesse contexto, verbera que o recorrente não ofereceu impugnação às referidas exigências constantes no edital no momento oportuno, bem como que deixou de anexar ao respectivo formulário de inscrição os documentos destinados à comprovação do efetivo pagamento do valor da inscrição e à comprovação de sua nacionalidade. Verbera, ainda, que o agravado teve acesso às razões que fundamentaram o indeferimento de sua inscrição no concurso público em questão, além de afirmar que foi concedida oportunidade para a interposição de recurso administrativo por todos os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida. Ressalta nesse sentido que o recorrente não interpôs recurso administrativo contra a decisão que indeferiu sua inscrição no momento oportuno. Assim, entende que é indevida a permanência do agravado na condição de inscrito do certame em questão. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam obstados os efeitos da decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo recorrido. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 43870036 e Id. 43870038). Por intermédio da decisão referida no Id. 43945863 foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. O recorrido Jorge Luis Alves Rodrigues não ofereceu contrarrazões (Id. 44985381). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 153131952 dos autos do processo no 0703739-62.2023.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular denegou a segurança pleiteada. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator